Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência para adesão ao programa Regularize da PGFN, previsto no Edital no 2/2024. Consoante destacado pela União, na origem, a adesão à transação tributária pretendida só poderia ser realizada até o dia 30 de agosto de 2024 (origem - ID 207790462). Assim, em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. Após, tornem encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411